Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE PRATELEIRAS METÁLICAS. PEÇAS FALTANTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Sobradinho que julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de compra e venda de prateleiras metálicas firmado entre as partes e determinar ao réu/recorrente a devolução de R$ 10.000,00 e a retirada das prateleiras, com o retorno das partes ao estado anterior. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente sustenta que é incabível a rescisão do contrato, que a compradora se arrependeu da compra depois de 30 dias, que a compradora viu previamente as prateleiras montadas e que o anúncio feito na plataforma era de aproximadamente 50 metros de prateleiras e não 50 metros lineares.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve inadimplemento contratual.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a demanda ser elucidada à luz das normas civis.
5. Analisados os autos, verifica-se que as partes negociaram verbalmente a compra e venda de 50 metros lineares de prateleiras metálicas, no valor de R$ 10.000,00, sendo que ficou a cargo da compradora buscar e montar as prateleiras. Ocorre que a parte autora/recorrida não conseguiu montar as prateleiras, pois ficaram faltando os suportes (ou colunas) para a montagem delas (ID 68137324 e 68137325).
6. Assim, não importa a alegação recursal de que a oferta teria sido de “aproximadamente” 50 metros lineares e não 50 metros lineares em si, ou que é incabível o direito de arrependimento da autora/recorrida, pois o que restou demonstrado nos autos foi que pouco se conseguiu montar das prateleiras, apenas de seis a sete metros, conforme prova testemunhal (ID 68137778). Concluindo-se que o réu/recorrente não entregou a totalidade de peças necessárias para montar as prateleiras, o que caracteriza seu inadimplemento contratual.
7. Portanto, a resolução do contrato é medida forçosa, nos termos dos arts. 474 e 475 do Código Civil, tendo em vista que a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova imposto pelo art. 373, II, CPC, que no caso seria demonstrar que entregou o produto em perfeitas condições de uso.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.